Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721529-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA LUCIA AZEVEDO DE MELO AGRAVADO: IOLANDA FAGUNDES DA COSTA, MARIA OLIMPIA DA COSTA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID n.o 29990648, a agravante postulou a reapreciação do pedido de efeito suspensivo, asseverando que os valores penhorados, que constituem verba alimentar, estão na iminência de ser levantados pela agravada, o que implicaria a perda do objeto do presente recurso e manifesto prejuízo à recorrente. Ad cautelam, com base na permissão constante do art. 995, do CPC, tendo em vista a possibilidade iminente de expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados nos autos de origem e possível perda do objeto do agravo interno e do agravo de instrumento, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até o julgamento do mérito do agravo interno. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de outubro de 2021 15:20:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator